Tribunal: TJMT
Processo: 0018673-63.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018673-63.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLAWDEMAR AMARAL CARDOSO - CPF: 749.840.392-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NIMIA ACOSTA VERA - CPF: 174.526.861-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA LIBERAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUTORIA COMPROVADA - CRIME FORMAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

O c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem e, por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS).

“O oferecimento de vantagem pecuniária a
policial
militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção

ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(TJMT, AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0018673-63.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ORLANDEMAR AMARAL CARDOSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ORLANDEMAR AMARAL CARDOSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe 0018673-63.2018.8.11.0055), que o condenou por corrupção ativa a
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 333 do CP - (ID 181129172).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 184492744).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 184492752).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Corrupção ativa [art. 333, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelas declarações dos milicianos, em ambas as fases procedimentais, tudo em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – depoimentos dos policiais – valor probante - a segunda evidenciada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 191431670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de julho de 2018, por volta das 20h42min, o denunciado ORLANDEMAR AMARAL CARDOSO, com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos Darciomar Paulo Perin e Paulo Cezar Bispo Vieira, policiais militares, consistente no pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), para determiná-los a omitirem-se a ato de ofício, qual seja, sua liberação da delegacia de polícia.[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ORLANDEMAR AMARAL CARDOSO, como incurso nas disposições do artigo 333, caput, do Código Penal, por 02 vezes em concurso formal [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 184492703)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (Artigo 333, caput, do Código Penal)

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, interrogatório do réu e boletim de ocorrência (documentos acostados ao ID no 66087326), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA está espraiada nos elementos de convicção constantes dos autos.
[...].

Sem delongas, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva na fase policial, e não tenha sido ouvido na fase judicial, não há dúvida, a partir dos fatos comprovados nos autos, que o acusado ofereceu dinheiro aos Policiais Militares para que estes o deixassem sair da Delegacia sem que o atuassem. Ressalta-se que, apesar de o acusado informar que apenas pediu aos policiais que lhe deixassem ir embora, pois, precisava trabalhar e que, em momento algum, lhes ofereceu dinheiro, as testemunhas PM Darciomar e PM Paulo, quando ouvidas em Juízo, informaram categoricamente que o acusado, na Delegacia de Polícia, lhes ofertou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que lhe liberassem sem tomar as medidas cabíveis ao caso.

De acordo com as testemunhas ouvidas, a intenção do agente restou inequívoca, concretizada em fato externo, buscando que o ato de ofício, de competência dos funcionários corrompidos, não fosse realizado. [...]

Diante disso, a condenação pelo delito de corrupção ativa é impositiva.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA (fls. 15/17 do ID no 66087326), e o faço para CONDENAR o réu Orlandemar Amaral Cardoso, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 333, caput, do Código Penal.”
(
Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito - ID 184492737)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Darciomar Paulo Perin (fls. 29) e Paulo Cézar Bispo Vieira (fls. 31), policiais militares, bem como procedeu-se interrogatório de ORLANDEMAR AMARAL CARDOSO, apelante (fls. 37).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Darciomar Paulo Perin e Paulo Cézar Bispo Vieira (Relatório de Mídias - ID 184492729). O apelante não compareceu à audiência, apesar de intimado.

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Darciomar Paulo Perin e Paulo Cézar Bispo Vieira] que, no dia 15.7.2018, por volta das 20h40min,
foram acionados por Nímia Acosta Vera, em razão de estar sendo ameaçada por
ORLANDEMAR AMARAL CARDOSO [apelante], no
estabelecimento comercial “Bar da Paraguaia”
.
Na sequência, deslocaram-se até o local e visualizaram o apelante embriagado e ameaçando agredir a vítima, motivo pelo qual o conduziram até a “sala de registro de ocorrências”, oportunidade em que
ofereceu vantagem indevida, qual seja
o valor de R$200,00 (duzentos reais) [“
R$100,00 (cem) reais para cada um
”], para não ser preso, não sendo aceita pelos referidos agentes policiais.

Registre-se que “
as declarações dos policiais militares possuem valor probatório para alicerçar juízo condenatório, quando ratificados sob o crivo do contraditório e não enfrentem dúvida razoável, exatamente como no caso, em que mantêm relato uníssono ao prestado na fase inquisitorial e convergente com o restante da prova
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (
Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito - ID 184492737).

O comportamento do apelante revela a intenção de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo (TJMT, AP NU 0013755-16.2018.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2023).

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

No mesmo sentido, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem e, por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“O oferecimento de vantagem pecuniária a
policial
militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção

ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2023)

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pela corrupção ativa (CP, art. 333).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024